Tribunal: TJDFT
Processo: 0747939-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747939-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Daniela Cristina de Abreu Rocha Agravada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Cristina de Abreu Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0743050-60.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 53255247). A agravante afirma que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos autos os elementos de prova suficientes para que seja aferida a hipossuficiência econômica alegada. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os elementos de prova suficientes para a avaliação da alegada hipossuficiência econômica, a exemplo de comprovantes de remuneração mensal e extratos bancários. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator